Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-59.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL EM R$ 200.000,00 – MARIDO DA AUTORA COM SINAIS DE DENGUE – MEDICADO E LIBERADO – RETORNOU TRÊS DIAS DEPOIS, COM PIORA DO QUADRO – CORREÇÃO DO DIAGNOSTICO - NOVA PIORA DO QUADRO – ENCAMINHADO PARA INTERNAÇÃO ÀS 22:30 HORAS – MEDICADO NA UTI À 1:35 DO DIA SEGUINTE – ÓBITO ÀS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL EM R$ 200.000,00 – MARIDO DA AUTORA COM SINAIS DE DENGUE – MEDICADO E LIBERADO – RETORNOU TRÊS DIAS DEPOIS, COM PIORA DO QUADRO – CORREÇÃO DO DIAGNOSTICO - NOVA PIORA DO QUADRO – ENCAMINHADO PARA INTERNAÇÃO ÀS 22:30 HORAS – MEDICADO NA UTI À 1:35 DO DIA SEGUINTE – ÓBITO ÀS 03:40 HORAS – LAUDO PERICIAL QUE APONTA ATENDIMENTO INADEQUADO DA TERCEIRA VEZ QUANDO O PACIENTE JÁ TINHA A SAÚDE DEBILITADA - DEMORA NO ENCAMINHAMENTO PARA UTI – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 100.000,00 – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – DENTRO DA MARGEM LEGAL – MANTIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM MAIOR PARTE ATRIBUÍDA AO RÉU – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.